Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-20.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800858-20.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: EDILEUZA SANTANA DE MATOS

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SERVENTE – SEMED- ESPAÇO RURAL. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800858-20.2021.8.14.0091

SENTENCIANTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA

SENTENCIADOS:
EDILEUZA SANTANA DE MATOS e PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA
(ID n. 11198498), nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
EDILEUZA SANTANA DE MATOS
contra ato supostamente ilegal e abusivo atribuído ao Prefeito Municipal, cujo dispositivo do
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) Ante o exposto, CONCEDO a segurança ao(s) impetrante(s), de forma definitiva, nos exatos termos da decisão liminar já exarada no ID 46982902.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias
, a contar da intimação desta, para que o impetrado (
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA
) cumpra a determinação acima, sob pena de
multa de R$-3.000,00 (três mil reais)
, por dia de descumprimento, a ser
aplicada sobre o MUNICÍPIO DE SALVATERRA
, até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do(a) impetrante.

Intimem-se as partes, por seus representantes legais, pelo sistema PJE.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Eg. TJPA para reexame necessário obrigatório, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas ou honorários (este na forma do art. 25, da Lei nº 12.016/2009)(...)”
.

Narra na exordial que a Impetrante prestou o Concurso Público nº 001/2020 para o cargo de SERVENTE – SEMED- ESPAÇO RURAL, sendo aprovada em 33º lugar, no total de 26 (vinte e seis) vagas para chamamento imediato. Aduziu que, embora tenha sido aprovada dentro do cadastro de reserva, teria direito subjetivo a nomeação porque houve 7 (sete) desistências do total de 26 candidatos convocados para as vagas imediatas. Portanto, sua colocação iria de 33ª para 26ª, considerando as desistências mencionadas.

Afirma que após o chamamento das vagas imediatas, a Autoridade Coatora contratou e manteve servidores temporários para o cargo de servente, preterindo a Impetrante na ordem de classificação. Diante disso, postulou pela concessão de medida liminar a fim de ser convocada, nomeada e empossada no cargo e, ao final, requereu sua confirmação por meio de sentença.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar (ID n. 11198486) determinando que o Prefeito de Salvaterra providenciasse a convocação, nomeação e posse da Impetrante especificamente no cargo de SERVENTE – SEMED – ESPAÇO RURAL, no Município de Salvaterra, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária no valor de R$- 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da Impetrante.

Processados os autos regularmente, fora proferida a sentença ora reexaminada, que concedeu definitivamente a segurança, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para que o Impetrado cumprisse a determinação judicial, sob pena de multa diária no valor de R$-3.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais).

Os autos subiram a este E. Tribunal, recaindo o feito à minha relatoria por distribuição. Na oportunidade, recebi os autos para fins de reexame necessário, e determinei o encaminhamento dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, na qualidade de
custos legis
. (ID n. 11198556)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença. (ID n. 12022614)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária Cível e passo a proferir o voto.

Como cediço Mandado de Segurança é uma ação especial, destinada a proteger o cidadão contra ilegalidades cometidas por autoridades públicas em geral. O jurisdicionado que ingressa com esta medida judicial deve, logo de início, comprovar, através de documentos, a violação do seu direito que afirma ser líquido e certo.

O que se abstrai dos autos da presente ação constitucional impetrada no Juízo de origem, é que o impetrante alega haver abuso cometido pelo impetrado, violando direito seu que afirma ser líquido e certo, tocante à nomeação em concurso público.

Nos ensinamentos do mestre JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO sobre direito líquido e certo, temos que:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns”
.

Insta destacar que para restar configurada a ilegalidade do ato administrativo, deverá ocorrer desobediência à lei em sentido amplo, logo, o abuso de poder é ilegal na medida em que a autoridade desrespeita o sentido de uma norma jurídica, e de forma desarrazoada e desproporcional utiliza do poder de que dispõe no exercício de suas atribuições.

Partindo para a análise do caso concreto, verifico que o
mandamus
, em sentença determinou que a Autoridade coatora impetrada, a saber o Prefeito Municipal de Salvaterra/PA, providencie a convocação, nomeação e posse da candidata impetrante,
EDILEUZA SANTANA DE MATOS
, ora agravada, especificamente no cargo de
SERVENTE - SEMED – ESPAÇO URBANO
, no Município de Salvaterra/PA.

Analisando dos autos, verifico que a agravada foi aprovada em 33º lugar geral, sendo que foram considerados aprovados e classificados até o 26º lugar. Contudo, a agravada alegou, em sede de Mandado de Segurança, que 07 (sete) candidatos aprovados e classificados não assumiram o cargo, razão pela qual, a expectativa de direito da agravada, passaria ao direito líquido e certo, o que não ocorreu em razão de contratações temporárias.

Ocorre que, em uma análise detida dos autos, observo, que não existe nos autos comprovação de que os 07 (sete) candidatos aprovados e classificados desistiram, o que faz com que o requisito referente ao direito líquido e certo, mostre-se prejudicado.

Assim, diante da ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela sentenciada/impetrante, o que se consubstanciaria na efetiva desistência ou eliminação dos candidatos classificados a frente da mesma, não há como considerar a existência dos requisitos necessários para a concessão da ordem.

Sabe-se que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não vislumbro ter ocorrido.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Diante da impossibilidade de inovação recursal, é inviável que, sob a alegação de omissão no julgado, sejam ventilados argumentos inéditos, com o objetivo de rediscussão da matéria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)

Outrossim, tem-se que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania de igual modo se manifesta no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Tal linha de raciocínio se dá pelo fato de os temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO.

CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.

III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

V.
Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem"
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença ora reexaminada, consoante a fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
REFORMO INTEGRALMENTE A

SENTENÇA REEXAMINADA
, para
NÃO CONCEDER A ORDEM
à impetrante haja vista não configurado o direito líquido e certo da impetrante, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023